Tribunal: TJDFT
Processo: 0730811-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730811-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RUBENS JOSÉ RODRIGUES REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, com os consectários de regime aberto, substituição por penas restritivas de direitos e multa correspondente. Requer, também, a restituição dos bens apreendidos. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se o réu faz jus à causa de diminuição, com a redução máxima da pena; (ii) verificar se é possível restituir ao réu os aparelhos celulares e o veículo apreendidos; e (iii) analisar o pedido de isenção das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu ostenta condenações definitivas anteriores, motivo pelo qual não cumpre o requisito de bons antecedentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Inviável a restituição dos aparelhos celulares e do veículo, pois demonstrada a sua utilização para a prática do crime de tráfico de drogas e determinado o perdimento em favor da União. 4. O pleito de concessão de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, responsável pela análise da situação de hipossuficiência do réu. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação não provida. 6. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 33, § 4o, 42, da Lei 11.343/2006, 202 do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, defendendo a ausência de acervo probatório para atestar a autoria delitiva. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, não indica ofensa aos artigos da Constituição Federal, e aponta que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental garantido ao insurgente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 71920081). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 33, § 4o, 42, da Lei 11.343/2006, 202 do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que (ID 71326973): A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante n. 35/2024 - CORD (ID 67514709); auto de apresentação e apreensão n. 63/2024 (ID 67514714); Comprovantes de pedágio (ID 67514718); Laudo de Perícia Criminal n. 67.278/2024 - exame preliminar de substância (ID 67514721); Ocorrência Policial n. 57/2024 (ID 67514722); Laudo de Exame Químico Definitivo n. 68.388/2024 (ID 67514761); bem como pela prova oral colhida nos autos. No que concerne à autoria, a testemunha Marcelo Beluco Marra, policial rodoviário federal, condutor do flagrante, em Juízo (ID 67514782), ratificou o informado quando da lavratura do APF, no sentido de que o apelante foi abordado por trafegar em alta velocidade e, ao avistar a viatura, aumentou ainda mais a velocidade. Ao descer do carro quando da abordagem, o réu não soube responder perguntas simples realizadas pelos policiais. Ao realizar a revista veicular, foram encontradas as drogas mencionadas no Auto de Apresentação e Apreensão. As palavras de Marcelo foram corroboradas pelo também policial rodoviário federal Marcello Carvalhêdo Kovalshi (ID 67514783), o qual afirmou que – ao realizar patrulhamento na região dos fatos – a caminhonete do apelante foi vista realizando manobras não condizentes com a lei de trânsito, motivo pelo qual efetuou-se a abordagem. Ocasião em que o acusado não conseguiu dar explicações com sentido lógico razoável e foram localizadas drogas debaixo do banco do motorista. O apelante, em Juízo (ID 67514784), confessou espontaneamente a autoria do crime e asseverou que transportava a droga entre unidades da federação pelo preço de dois mil reais. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “são deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024) e “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, “Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Com relação ao recurso extraordinário, este não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1547880 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2025 PUBLIC 18-06-2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71920081. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015